Tribunal: STJ
Processo: 2323984-03.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963335 - SP
(2025/0217557-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALINE FERRIELLO LABRONICI
AGRAVANTE
: ARIOVALDO LABRONICI
AGRAVANTE
: MALINI AGROPECUARIA
EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
AGRAVANTE
: MATHEUS FERRIELLO LABRONICI
AGRAVANTE
: NICHOLAS FERRIELLO LABRONICI
AGRAVANTE
: SONIA MARIA FERRIELLO LABRONICI
ADVOGADO
: CRISTIANO BUGANZA - SP210466
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DOS AGROPECUARISTAS
DA REGIAO DE PORTO FELIZ
ADVOGADO
: EDILBERTO MASSUQUETO - SP088127
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PROCURAÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
procuração ou cadeia completa de substabelecimento de poderes ao
advogado subscritor do agravo e do recurso especial, deixando-se de
observar o disposto na Súmula n. 115 do STJ.

2. A parte agravante foi intimada para regularizar a representação
processual, mas apresentou instrumentos de mandato com data posterior
à da interposição do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o
conhecimento do recurso especial, considerando a ausência de
procuração válida no momento da interposição do recurso e a aplicação
da Súmula n. 115 do STJ.
Documento eletrônico VDA55100890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: be3bb702-61ff-4c66-b325-fe1ccdc205d4

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O STJ entende que, na ausência de procuração nos autos, se a
parte não regulariza a representação processual no prazo assinalado, do
recurso não se pode conhecer por força da Súmula n. 115 do STJ.

6. O instrumento de procuração
substabelecimento juntado
e/ou
com data posterior à do protocolo do recurso não supre o vício
relacionado à ausência de poderes, conforme entendimento consolidado
pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

"1. A ausência de regularização da
Tese de julgamento:
representação processual no prazo assinalado impede o conhecimento
do recurso. 2. O instrumento de procuração
substabelecimento
e/ou
juntado com data posterior à do protocolo do recurso não supre o vício
relacionado à ausência de poderes, atraindo o óbice da Súmula n. 115
do STJ".

CPC, arts. 76, § 2o, I, e 932,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único.

STJ,
AgInt
nos
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 1.742.202/SP,
Especial julgado em
STJ, AgInt no
5/11/2025;
AREsp n. 2.506.209/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
STJ, AgRg no
5/11/2025;
relator Ministro João Batista Moreira, Quinta
AREsp n. 2.183.473/PR,
Turma, julgado em
DJe de
9/5/2023,
12/5/2023.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: be3bb702-61ff-4c66-b325-fe1ccdc205d4

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: be3bb702-61ff-4c66-b325-fe1ccdc205d4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963335 - SP (2025
/0217557-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALINE FERRIELLO LABRONICI
AGRAVANTE
: ARIOVALDO LABRONICI
AGRAVANTE
: MALINI AGROPECUARIA S/A EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: MATHEUS FERRIELLO LABRONICI
AGRAVANTE
: NICHOLAS FERRIELLO LABRONICI
AGRAVANTE
: SONIA MARIA FERRIELLO LABRONICI
ADVOGADO
: CRISTIANO BUGANZA - SP210466
AGRAVADO
: COOPERATIVA
DE
CREDITO
RURAL
DOS
AGROPECUARISTAS DA REGIAO DE PORTO FELIZ
ADVOGADO
: EDILBERTO MASSUQUETO - SP088127
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PROCURAÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
procuração ou cadeia completa de substabelecimento de poderes ao
advogado subscritor do agravo e do recurso especial, deixando-se de
observar o disposto na Súmula n. 115 do STJ.

2. A parte agravante foi intimada para regularizar a representação
processual, mas apresentou instrumentos de mandato com data posterior à
da interposição do recurso.

Documento eletrônico VDA53992142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:41
Código de Controle do Documento: fa4f45a0-79be-43b7-b8ac-95323ee09ad0

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o
conhecimento do recurso especial, considerando a ausência de procuração
válida no momento da interposição do recurso e a aplicação da Súmula n.
115 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O STJ entende que, na ausência de procuração nos autos, se a
parte não regulariza a representação processual no prazo assinalado, do
recurso não se pode conhecer por força da Súmula n. 115 do STJ.

6. O instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com
data posterior à do protocolo do recurso não supre o vício relacionado à
ausência de poderes, conforme entendimento consolidado pelo Superior
Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

"1. A ausência de regularização da
Tese de julgamento:
representação processual no prazo assinalado impede o conhecimento do
recurso. 2. O instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado
com data posterior à do protocolo do recurso não supre o vício
relacionado à ausência de poderes, atraindo o óbice da Súmula n. 115 do
STJ".

CPC, arts. 76, § 2o, I, e 932,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único.

STJ,
AgInt
nos
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 1.742.202/SP,
Especial julgado em
STJ, AgInt no
5/11/2025;
AREsp n. 2.506.209/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
STJ, AgRg no
5/11/2025;
relator Ministro João Batista Moreira, Quinta
AREsp n. 2.183.473/PR,
Turma, julgado em
DJe de
9/5/2023,
12/5/2023.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53992142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:41
Código de Controle do Documento: fa4f45a0-79be-43b7-b8ac-95323ee09ad0

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da incidência da Súmula n. 115 do STJ.
A parte agravante alega que as procurações já constavam dos autos antes
da interposição do recurso especial, e que, após a intimação para regularização,
promoveu nova outorga como ratificação tácita dos atos praticados, com a cadeia
completa.
Sustenta que que o advogado subscritor atua no feito desde 23/08/2022.
Afirma que o vício de representação seria sanável a qualquer tempo,
invocando a primazia do julgamento de mérito e a superação da Súmula 115 do STJ.
Aduz que o CPC afasta o rigorismo extremamente formal impeça o
julgamento de mérito da demanda, inclusive superado por jurisprudência recente do
STJ.
Requer a reforma do
agravado para conhecimento e provimento
decisum
do recurso especial.
Contrarrazões apresentadas às fls. 306-314, em que se pleiteia o não
conhecimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto, contra decisão que acolheu em parte a exceção de pré-
executividade apresentada pelos agravados, nos autos de ação de execução de título
extrajudicial cujo valor da causa foi fixado em R$ 60.638,29.
Documento eletrônico VDA53992142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:41
Código de Controle do Documento: fa4f45a0-79be-43b7-b8ac-95323ee09ad0

Verifica-se que a decisão agravada aplicou ao caso a Súmula n. 115 do
STJ, uma vez que não fora juntada aos autos procuração e/ou cadeia completa de
substabelecimento de poderes ao subscritor do agravo e do recurso especial – o
advogado Cristiano Buganza.
Em
determinou-se a intimação da parte para proceder à juntada
25/7/2025,
de procuração e/ou substabelecimento (fls. 222-225).
A parte recorrente, embora regularmente intimada para sanar referido
vício, não o regularizou, uma vez que os poderes consignados nos instrumentos de
mandato (fls. 226-256), juntados após a intimação, foram outorgados
ao advogado em data posterior à de interposição do recurso.
O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o
instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior à do
protocolo do recurso não supre o vício relacionado à ausência de poderes, atraindo o
óbice da Súmula n. 115 do STJ.
Nesse sentido, diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.654.353/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
DJe de

11/11/2024,
13/11/2024; AgInt no AREsp n. 2.543.147/CE,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024,
DJe de
AgInt no
relatora
12/9/2024;
AREsp n. 2.494.743/SP,
Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de

13/5/2024,
15/5/2024; AgInt nos EDcl
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.453.970/PB,
Quarta Turma,
julgado em
DJe de
AgInt no
12/8/2024,
14/8/2024;
relator
AREsp n. 2.453.007/BA,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de

25/4/2024;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 2.534.698/RJ,
Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de

30/10/2024; AgInt no REsp n. 2.135.223/SP,
Documento eletrônico VDA53992142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:41
Código de Controle do Documento: fa4f45a0-79be-43b7-b8ac-95323ee09ad0

relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
relator Ministro
23/9/2024,
26/9/2024;
AREsp n. 2.641.634/MG,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
17/9/2024,
23/9/2024; AgInt
no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 2.101.307/SP,
Primeira
Turma, julgado em
DJe de
26/8/2024,
2/9/2024.
Referido entendimento, a propósito, foi ratificado recentemente pela Corte
Especial quando da apreciação do AgInt nos
relator
EAREsp n. 1.742.202/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
e do AgInt no
5/11/2025,

AREsp n. 2.506.209/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 5/11/2025.
Assim, ressalvando meu ponto de vista a respeito da possibilidade de
aceitar procuração com data posterior à dos recursos, por configurar confirmação
tácita dos poderes (AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.593.022/RJ,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
, mantenho a
23/9/2024,
25/9/2024)
decisão que não conheceu do recurso em razão da incidência da Súmula n. 115 do
STJ.
Registre-se ainda que é ônus da parte recorrente zelar pela apresentação da
documentação necessária ao conhecimento do recurso especial, não afastando a
incidência da Súmula n. 115 do STJ a alegação de que, nos autos originários, há
procuração outorgada ao subscritor do recurso. Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS .
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 115 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. "A alegação de existência de procuração e/ou da cadeia de substabelecimento
nos autos originários não tem o condão de sanar a irregularidade na representação
processual, a qual deve ser comprovada no momento da interposição do recurso
especial" (AgRg no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp 776.463/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2018,
13/4/2018.
Documento eletrônico VDA53992142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:41
Código de Controle do Documento: fa4f45a0-79be-43b7-b8ac-95323ee09ad0

2. Agravo regimental desprovido." (AgRg no
relator
AREsp n. 2.183.473/PR,
Ministro João Batista Moreira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
9/5/2023,
12/5/2023.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53992142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/02/2026 13:04:41
Código de Controle do Documento: fa4f45a0-79be-43b7-b8ac-95323ee09ad0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.963.335 / SP
Número Registro: 2025/0217557-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10017385820178260471
20240000328460
20240000879144
23239840320238260000
2323984032023826000050000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALINE FERRIELLO LABRONICI
AGRAVANTE : ARIOVALDO LABRONICI
AGRAVANTE : MALINI AGROPECUARIA
EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
AGRAVANTE : MATHEUS FERRIELLO LABRONICI
AGRAVANTE : NICHOLAS FERRIELLO LABRONICI
AGRAVANTE : SONIA MARIA FERRIELLO LABRONICI
ADVOGADO
: CRISTIANO BUGANZA - SP210466
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DOS AGROPECUARISTAS
DA REGIAO DE PORTO FELIZ
ADVOGADOS : EDILBERTO MASSUQUETO - SP088127
ISABELLA PANEBIANCHI MASSUQUETO - SP423530
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALINE FERRIELLO LABRONICI
Documento eletrônico VDA55077379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:17
Código de Controle do Documento: 3adc51c5-304c-4358-9170-12366a16d9ad

AGRAVANTE : ARIOVALDO LABRONICI
AGRAVANTE : MALINI AGROPECUARIA
EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
AGRAVANTE : MATHEUS FERRIELLO LABRONICI
AGRAVANTE : NICHOLAS FERRIELLO LABRONICI
AGRAVANTE : SONIA MARIA FERRIELLO LABRONICI
ADVOGADO : CRISTIANO BUGANZA - SP210466
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DOS AGROPECUARISTAS
DA REGIAO DE PORTO FELIZ
ADVOGADO : EDILBERTO MASSUQUETO - SP088127
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:17
Código de Controle do Documento: 3adc51c5-304c-4358-9170-12366a16d9ad